Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711739-27.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela executada SANDRA VALERIA DA SILVA contra sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 403, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 77688493): Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo bancário e restituição de valores ajuizada por DIEGO DE ARAÚJO TAVEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Na petição inicial, o autor relata que firmou com a ré, em 24 de abril de 2019, contrato de adesão denominado “CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS”, n.o 20036357750, com taxa prefixada de 2,29% ao mês e ao ano de 31,17%, para aquisição do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0L TURBO COMFORT PLUS, ano de fabricação/modelo 2019/2019, placa PBQ9249, financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.557,27 e, posteriormente, aditado por 3 vezes, sendo o primeiro aditamento 02/03/2020 para ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.111,80, o segundo aditamento em 10/08/2020 para ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.085,54 e o terceiro em 14/02/2022 para ser pago em 48 (prestações) parcelas de R$ 1.119,34. Alega capitalização diária ilegal de juros; ausência de informações claras no contrato quanto à forma de cobrança dos juros; ilegalidade da Cláusula VI, do Contrato, que prevê cobrança cumulada de juros moratórios, multa e juros remuneratórios, os quais estão sendo cobrados, na verdade, como comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que é vedado. Com base em tais fatos, a parte autora pede, textualmente: (...) b) Julgar procedente o pedido para reconhecer parcialmente nula a cláusula M-Promessa de Pagamento do Contrato de Financiamento, que estabelece a cobrança da capitalização diária do juros, posto que não é informada de forma clara ao consumidor, deixando obscuro exatamente do que se trata e quais seriam seus reflexos no financiamento final, sendo assim vedada a capitalização em qualquer outra modalidade; b.1) Subsidiariamente (art. 326, CPC), seja definida a capitalização de juros como anual (art. 591, CC) ou juros de forma simples, ainda assim decorrendo a desconsideração da mora; c) Julgar procedente o pedido para reconhecer parcialmente nula a Cláusula N – subitem DEVERES, inciso VI, do Contrato, bem como determinar que a cobrança comissão de permanência (sob as vestes de juros remuneratórios), em caso de inadimplemento, seja DE FORMA ISOLADA (1,91% ao mês) e, consequentemente, excluir a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual prevista na referida Cláusula; d) - Limitar a cobrança isolada dos juros remuneratórios (Comissão de Permanência) à taxa contratada de 2,29% ao mês, no caso de inadimplência, SEM A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA; e) Sendo procedentes os pedidos, determinar o recálculo da dívida do Autor, bem como a restituição dos créditos apurados, devidamente corrigido nos termos da lei; (...) A decisão de ID 167479564 deferiu a gratuidade de Justiça à parte autora. Citado pessoalmente, o réu apresentou contestação na qual, preliminarmente, impugna a gratuidade de Justiça e o valor da causa e alega falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial e ausência de juntada de comprovante de endereço emitido por concessionária pública. No mérito, impugna as alegações da autora e pede improcedência do pedido. Réplica ao ID 171549320. A decisão de ID 203388723 rejeitou as preliminares arguidas, com exceção da impugnação ao valor da causa, o qual retificou para R$ 45.095,76. Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença. O dispositivo foi assim lançado: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade de tais parcelas fica suspensa, entretanto, tendo em vista a gratuidade de Justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, mediante as prévias cautelas de praxe, se nada requerido, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 77688495), os quais restaram rejeitados (ID 77688501). A parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 77688503). Alega que: (i) houve violação ao direito de informação clara e precisa do consumidor, pois o contrato não especifica a taxa de juros diária aplicada, como elemento crucial para a compreensão do custo total do financiamento; (b) é abusiva a cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa correspondente; (c) há capitalização excessiva dos juros moratórios, pois os encargos são superiores ao limite legal, que é de 1% ao mês sobre o valor da parcela em atraso, conforme previsto no CC; (d) mesmo o contrato não mencionando expressamente a "comissão de permanência", a prática de capitalizar diariamente os juros moratórios atinge o mesmo resultado prático. Por isso, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e totalmente provido, para: (1) reconhecer a nulidade parcial da Cláusula M-Promessa de Pagamento que estabelece a cobrança da capitalização diária dos juros, pois nao informada de forma clara; (2) reconhecer a nulidade parcial da Cláusula N – subitem Deveres, inciso VI, do Contrato, para determinar a exclusão da exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual prevista e, por fim, (3) Limitar a cobrança isolada dos juros remuneratórios (Comissão de Permanência) à taxa contratada, no caso de inadimplência, sem a capitalização diária. Preparo ausente, ante gratuidade concedida na origem (ID 77688482). Contrarrazões no ID 77688507, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade, por não haver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. De início, registro que a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo apelado merece acolhimento, porquanto se sabe que o recurso não pode ser usado como ferramenta de reiteração de teses por mero inconformismo. Os pressupostos de admissibilidade recursal estão insertos no Art. 1.010, II, do Código de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Já o artigo 932, III, do mesmo Diploma de Ritos atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por oportuno, transcreve-se também o Art. 1.011 do CPC: Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. A dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, impõe que a parte apresente argumentos claros, fundamentados e específicos sobre os pontos da decisão que impedem a concessão do bem da vida, além das razões pelas quais pondera a reforma da decisão. A intenção do princípio é garantir o contraditório efetivo na esfera recursal, evitando a proliferação de recursos que visam apenas expressar o inconformismo da parte com a decisão impugnada. Em outras palavras, a parte agravante deveria ter detalhado os motivos do recurso, apontando de forma argumentativa as injustiças da decisão, e não apresentado recurso genérico. Outrossim, de acordo com o entendimento do STJ, embora a reprodução de argumentos não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso Especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu de apelação criminal com base em ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais apenas reproduziram o conteúdo das alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a reprodução dos argumentos das alegações finais nas razões de apelação configura ofensa ao princípio da dialeticidade, a ponto de impedir o conhecimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reprodução dos argumentos já apresentados em alegações finais, por si só, não configura deficiência na defesa técnica nem viola o princípio da dialeticidade, desde que tais razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da sentença condenatória. 4. Conforme precedentes desta Corte, o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada. 5. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a mera reprodução de argumentos anteriores, se suficientes para contestar os fundamentos da decisão recorrida, não obsta o conhecimento da apelação, evitando-se o cerceamento de defesa e assegurando o contraditório e a ampla devolutividade. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.) - destacou-se Esclarece-se, ainda, que aferir se as razões da apelação efetivamente impugnaram os fundamentos da sentença ou se consistiram em mera repetição de argumentos dissociados exige, inevitavelmente, uma análise comparativa e aprofundada entre o conteúdo da sentença, as razões do apelo e o acervo probatório que embasou ambas as peças. Portanto, inquestionável que a mera alegação genérica de que a sentença merece ser reformada, sem ao menos fazer um contraponto com aquilo que o juízo argumentou e decidiu na origem, não caracteriza a dialeticidade recursal que é ônus da parte recorrente. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte recorrente e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que já foram analisadas pelo Juízo. Dos autos, extrai-se a decisão impugnada, que é o objeto do recurso, a qual assim se fundou: Em primeiro lugar, a Jurisprudência nacional se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, a menos que o consumidor seja colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal ou diária dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como o foi no caso em exame, na Cláusula VI, do Contrato, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). Nesse sentido, foi editado o Enunciado de Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). No que se refere à acumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, é admitida, pois um visa remunerar o capital objeto de financiamento, enquanto outro, sancionar o inadimplente. Acrescente-se que o contrato juntado não estipulou comissão de permanência, tampouco o autor comprovou sua cobrança, e, no mais, previu com clareza todas as taxas e índices aplicáveis, razão pela qual deve prevalecer, uma vez que o consumidor aderiu aos seus termos livremente. Por sua vez, no apelo interposto, todos os argumentos constantes nas razões se resumem à: (a) abusividade da capitalização diária de juros, (b) violação ao dever de informação clara ante a omissão da taxa de juros diária, (c) cobrança indevida de encargos moratórios disfarçados de comissão de permanência e (d) limitação legal da taxa de juros moratórios, sem lastro legal, jurisprudencial ou doutrinário. Claramente se verifica que a parte recorrente não atacou os fundamentos trazidos na sentença exarada no juízo singular. O autor, nesse sentido, além de trazer considerações genéricas acerca da necessidade de revisão da decisão hostilizada, nada asseverou sobre os pontos trazidos na sentença recorrida, tendo apenas veiculado fundamentação repisada e inespecífica e que se assemelha mais a um pedido inicial do que a um recurso propriamente dito. Portanto, observa-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença (ratio decidendi) para julgar improcedente a demanda e deixou de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a alcançar a reforma vindicada. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. Com efeito, da mesma forma que se impõe ao julgador prolatar uma decisão fundamentada, há do outro lado a obrigação de que o apelo venha a combater especificamente as razões utilizadas pelo magistrado, consideradas equivocadas pela parte insurgente. Por outro lado, não verifico nenhum vício de ordem pública na decisão de primeiro grau, eis que se encontra devidamente fundamentada, conforme expressa o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Dessa forma, constatando-se que as razões do apelo não enfrentam os fundamentos que lastreiam a decisão hostilizada, em total ausência de dialeticidade com a sentença, o recurso não apresenta condições de prosseguimento. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. A possibilidade do julgador realizar uma interpretação lógico-sistemática do pedido recursal, analisando o conteúdo da petição como um todo para extrair a pretensão da parte, não afasta o dever do recorrente de apresentar razões que guardem um diálogo direto com a decisão recorrida, o que não restou evidenciado no caso. 5. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário, situação não evidenciada no caso em apreço. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2061749, 0703770-88.2024.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) - Destacou-se AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o. APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida. 4. No caso, os argumentos apresentados pela apelante não impugnam o cerne da fundamentação da sentença, repetindo exaustivamente os mesmos argumentos já discutidos em outros recursos, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. 5. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 2049695, 0701171-18.2020.8.07.0021, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) - Destacou-se Por julgar violado o princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com base no art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. Após a preclusão, a Secretaria deverá arquivar os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator